Tribunal: TJBA
Processo: 8010660-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010660-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

AGRAVADO: LUIZ CARLOS BATISTA SANTOS

Advogado(s)
:
DOUGLAS AMARAL NASCIMENTO SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA SOBRE A MODALIDADE CONTRATADA. MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência, para suspender descontos em folha relativos a contrato firmado no âmbito do programa Credcesta. Alegação do autor de que pretendia contratar empréstimo consignado, tendo sido surpreendido com operação de cartão de crédito consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira cumpriu o dever de informação quanto à natureza do contrato firmado e se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cartão de crédito consignado é modalidade contratual válida, mas exige plena ciência do consumidor quanto ao seu funcionamento.

4. Os documentos e áudios apresentados não demonstram, nesta fase processual, que o consumidor foi adequadamente informado sobre a operação.

5. A cobrança incide sobre verba alimentar, o que justifica a suspensão dos descontos diante da ausência de prova da regularidade contratual.

6. Inexistência de risco de dano reverso relevante à instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A suspensão dos descontos em folha fundados em contrato de cartão de crédito consignado é cabível quando não comprovado o dever de informação ao consumidor sobre a natureza da operação. 2. A tutela de urgência se justifica quando os descontos incidem sobre verba alimentar e há indícios de irregularidade contratual.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 5º, XXXII; CPC, art. 300; CDC, arts. 4º, 6º, III.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8010660-28.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO MASTER S/A
e como agravado
LUIZ CARLOS BATISTA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator